Tribunal: TJDFT
Processo: 0720963-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FERNANDA SANTORO NOGUEIRA (agravante/impetrante) contra a decisão (ID 196717876, dos autos de origem) que, proferida na ação de mandado de segurança, no 0709766-67.2024.8.07.0020, promovido em face do DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (agravado/impetrado), reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado/impetrado. Em suas razões (ID 59417768), a agravante/impetrante sustenta, em síntese, que a banca examinadora antecipou a ordenação dos critérios de desempate antes da obtenção da nota final dos candidatos, contrariando o próprio edital e fazendo com que sua classificação fosse afetada, de modo que, mesmo classificada em colocação apta para ser chamada às fases seguintes, não fosse convocada. Alega que o pedido final para reconhecimento do direito líquido e certo da Agravante é a sua participação nas etapas seguintes do certame, quais sejam, na prova de títulos e na prova discursiva do concurso da Câmara dos Deputados para o cargo de Consultor Legislativo - Área XVI (Saúde e Sanitarismo), conferindo-lhe prazo suplementar para o envio dos títulos, ou seja, etapas sob a égide da banca examinadora, na qualidade de executora e também de gestora do certame, e não do ente federativo cujo cargo almeja. Argumenta que, analisando os autos, mais precisamente o edital que consta anexado à peça inicial nos autos de origem (ID 196406474, dos autos de origem), a FGV não é apenas a mera executora do concurso público, pois, conforme delegação da Diretoria da Câmara dos Deputados, a banca examinadora, no caso, detém poderes, por contrato administrativo, para gerir todas as etapas do concurso e é a responsável pelo julgamento de eventuais pedidos de impugnação ao edital, pelos pedidos de isenção de taxas de inscrição, de homologação das inscrições, das avaliações biopsicossociais, do procedimento de heteroidentificação e, ainda, da decisão de eventuais recursos interpostos contra os gabaritos preliminares. Defende que, assim, a decisão agravada se equivoca quando entende que a autoridade coatora não é aquela pertencente à banca examinadora, facultando a desistência do processo e que, por esta razão, deve haver o provimento deste recurso, para normal prosseguimento do mandado de segurança no Juízo Natural. Ao final, requer seja recebido este agravo e deferida a tutela de urgência recursal antecipada, para determinar o prosseguimento do processamento do mandado de segurança no Juízo a quo, até o julgamento pelo Colegiado. No mérito, requer seja dado provimento a este agravo, reformando a decisão agravada, para, confirmando a tutela antecipada, se concedida, reconhecer a legitimidade passiva da autoridade coatora vinculada à banca examinadora e determinar o prosseguimento do processamento do mandado de segurança no Juízo Natural a quo. DECIDO. No caso, vejo que o juízo a quo se declarou absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda, declinando da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal, em razão do manifesto interesse da UNIÃO em ingressar nos autos do Mandado de Segurança (ID 202321861 dos autos de origem). Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, pois a decisão ora agravada será objeto de ratificação ou não pelo Magistrado competente para a análise do Mandado de Segurança (artigo 64, §4o, do Código de Processo Civil) por meio de decisão impugnável por meio da eventual interposição de agravo de instrumento perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.